Tribunal: TCU
Processo: 042.024/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FDR 2010/079, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto A colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada ¿Desenvolvimento local e cidadania¿, visando realizar ações de qualificação para lideranças sociais, através do Curso: Gestão Organizacional para o 3° Setor e mobilizar instituições locais para organizar uma rede social, na perspectiva de fortalecer, empoderar e gerar avanços empreendedores sustentáveis para as pessoas e organizações não-governamentais, comunidades e segmentos organizados do município de Apuiarés/CE, conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pela CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 2210/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1705/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil e a Associação de Moradores dos Bairros de Aquiraz, tendo por objeto a execução de pesquisa intitulada "Desenvolvimento Local e Cidadania". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Banco do Nordeste e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 042.024/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Moradores dos Bairros de Aquiraz (12.360.608/0001-06) ; Ronaldo Lima da Silva (XXX.100.903-XX) . 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Francisco Acilino Braga de Castro (OAB/CE 28745) , representando Ronaldo Lima da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.